Tribunal: CARF
Processo: 10314.722963/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. ENCERRAMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
O procedimento fiscal é ato preparatório para que sejam colhidos dados e informações sobre eventual descumprimento das obrigações tributárias ou do regime aduaneiro pelo sujeito passivo, cujo encerramento se dá com a expedição de relatório fiscal conclusivo pela autoridade fiscal. A partir de então, dar-se-á inicio ao processo administrativo fiscal com a abertura da fase litigiosa quando serão atendidos os princípios basilares do direito, em especial do contraditório e da ampla defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COLABORAÇÃO PREMIADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
A denúncia espontânea não tem o condão de alcançar a exclusão de responsabilidade tributária, porque ausente diploma legal. É possível a sua fruição se enquadrado o sujeito passivo nas hipóteses previstas no art. 138 do CTN.
COLABORAÇÃO PREMIADA. BENEFÍCIOS DA LEI No 12.850/2013. APROVEITAMENTO NA ESFERA TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
Compete a autoridade fiscal apurar o descumprimento de obrigações tributárias pelo sujeito passivo, enquanto que pela autoridade policial os crimes contra a ordem tributária por ausência de previsão legal.
COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO
A atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sendo assim, não há como afastar a aplicação da multa de ofício ou mesmo reduzí-la, com base em acordo de colaboração premiada, em face de ausência de determinação expressa em Lei, nesse sentido.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
O CARF não possui competência para apreciar inconstitucionalidade de lei. Inteligência da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722963/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.372 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ FERNANDO SANTOS NOGUEIRA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
ENCERRAMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO AO CERCEAMENTO DE
DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
O procedimento fiscal é ato preparatório para que sejam colhidos dados e
informações sobre eventual descumprimento das obrigações tributárias ou do
regime aduaneiro pelo sujeito passivo, cujo encerramento se dá com a
expedição de relatório fiscal conclusivo pela autoridade fiscal. A partir de
então, dar-se-á inicio ao processo administrativo fiscal com a abertura da fase
litigiosa quando serão atendidos os princípios basilares do direito, em especial
do contraditório e da ampla defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CABIMENTO.
A denúncia espontânea não tem o condão de alcançar a exclusão de
responsabilidade tributária, porque ausente diploma legal. É possível a sua
fruição se enquadrado o sujeito passivo nas hipóteses previstas no art. 138 do
CTN.
COLABORAÇÃO PREMIADA. BENEFÍCIOS DA LEI No 12.850/2013.
APROVEITAMENTO NA ESFERA TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
Compete a autoridade fiscal apurar o descumprimento de obrigações tributárias
pelo sujeito passivo, enquanto que pela autoridade policial os crimes contra a
ordem tributária por ausência de previsão legal.
COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO
A atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sendo
assim, não há como afastar a aplicação da multa de ofício ou mesmo reduzí-la,
com base em acordo de colaboração premiada, em face de ausência de
determinação expressa em Lei, nesse sentido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722963/2017-34
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
O CARF não possui competência para apreciar inconstitucionalidade de lei.
Inteligência da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, quanto ao mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Tratam-se de recursos administrativos voluntários pelos responsáveis solidários
Quality Horses Assesoria LTDA EPP, Yuri Mansur Guerios e Louisie Weber Ara contra a
decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/RJO.
Originalmente, fora lavrado auto de infração contra o sujeito passivo principal o
Sr. Luiz Fernando Santos Nogueira e os responsáveis solidários Quality Horses Assesoria LTDA
EPP, Yuri Mansur Guerios, Louisie Weber Ara, Adir Dias Abreu e Keynny Rocha Rodrigues.
O objeto do auto é a cobrança dos Impostos, de Importação no valor de R$
2.249,13, de COFINS – Importação no valor de 7.310,47 e de PIS/PASEP – Importação no valor
de R$ 1.587,15, acrescidos de multa de ofício no percentual de 150% e acréscimos legais, ante a
constatação de subfaturamento na importação de cavalos de raças.
Reproduzo o relatório pela primeira instância e, assim, relato exatamente os fatos
ocorridos até a decisão ora recorrida:
Relatório
I - INTRODUÇÃO Trata o presente processo de Autos de Infração às folhas 2 a 747,
lavrados em relação ao ano-calendário de 2012, que resultaram nas exigências de
Imposto de Importação no valor de R$ 2.249,13, da Contribuição p/Financiamento
S. Social - COFINS –Importação no valor de 7.310,47, e do Programa Integração
Social PIS/PASEP – Importação no valor de R$ 1.587,15, acrescido de multa de
ofício no percentual de 150% e acréscimos legais, conforme legislação indicada,
lavrados pela Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior – DELEX/SP e
cientificados ao interessado acima qualificado inicialmente por via postal, por Aviso de
Recebimento – AR em 14/11/2017 (fl.850) e posteriormente através de edital em
29/12/2017 (fls.841/842).
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Além do Sr. LUIZ FERNANDO SANTOS NOGUEIRA, CPF no361.978.388-85, ter
sido identificado como sujeito passivo das autuações fiscais, constam como
responsáveis solidários a pessoa jurídica e demais pessoas físicas relacionadas no
quadro abaixo:

Desta forma, os responsáveis solidários foram cientificados dos autos de infração da
seguinte forma:
QUALITY HORSES ASSESSORIA LTDA – EPP, ciência por via postal, por Aviso de
Recebimento – AR em 14/11/2017 (fls. 768/780).
YURI MANSUR GUERIOS, ciência por via postal, por Aviso de Recebimento – AR
em 14/11/2017 (fls.782).
LOUISIE WEBER ARA, ciência por via postal, por Aviso de Recebimento – AR em
14/11/2017 (fls.763).
ADIR DIAS DE ABREU, ciência por via postal, por Aviso de Recebimento – AR em
16/11/2017 (fl.788).
KEINNY ROCHA RODRIGUES, ciência por edital em 07/12/2017 (fl.789). Na
tentativa de ciência por via postal, o Aviso de Recebimento – AR foi devolvido (fl.851).
A autuação, conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, decorre no
caso do Imposto de Importação de DECLARAÇÃO INEXATA DO VALOR DA
MERCADORIA (valor de transação incorreto) e no caso das contribuições
COFINS Importação e PIS/PASEP Importação de FALTA/INSUFICIÊNCIA DO
RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
II – DA AUTUAÇÃO FISCAL
A íntegra do TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL
– TVEA, parte integrante e inseparável do Auto de Infração, encontra-se às folhas 9 a
23.
Abaixo será apresentada uma síntese do mesmo, através de narrativa contendo os
principais pontos tratados no decorrer do procedimento fiscal, que embasaram a
autuação fiscal:
1. Segundo à Autoridade Autuante, o Sr. LUIZ FERNANDO SANTOS NOGUEIRA,
agindo em conluio com a QUALITY HORSES ASSESSORIA LTDA, realizou
importação de cavalos de maneira fraudulenta, praticando diversos ilícitos.
2. O Auto de Infração foi lavrado com o objetivo específico de cobrar a diferença
tributária devida e não paga, em razão do subfaturamento da importação, segundo
disciplinado no art. 71 do Regulamento Aduaneiro combinado com o art. 1o, § 4o,
inciso III do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 2003).
3. Também foi aplicada multa de ofício agravada em 150%, segundo o art. 44,
inciso I, e § 1o, da Lei. 9.430/96 e art. 725 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
4759/2009), combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
4. O Fisco considera que a DI 12/2252927-2, relacionada à presente autuação, na qual
entende ter comprovado fraude, foi registrada no Siscomex no dia 02 de dezembro de
2012, e que dessa forma o prazo decadencial iniciou-se em 1o de janeiro de 2013 e se
esgotou em 1o de janeiro de 2018. Desta forma, tendo a constituição do crédito
tributário se verificado antes de 2018 não ocorreu a decadência, nos termos do inciso I
do Art.173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

5. O procedimento fiscal também se utilizou das informações/documentos obtidos por
meio dos seguintes Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF):
TDPF-Diligência no 0816500-2015-01016-0 no sujeito passivo: QUALITY HORSES
ASSESSORIA LTDA – EPP (ANEXO II) e TDPF-Fiscalização no 0816500-2016-
00548-8 no sujeito passivo: QUALITY HORSES ASSESSORIA LTDA – EPP
(ANEXO II).
6. A Autoridade Fiscal faz abordagem à respeito da “Operação Sangue Impuro”, na
qual a Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos (em Campinas/SP) iniciou, a
partir do ano de 2012, a realização de diversos procedimentos fiscais com o fim de
investigar as importações de cavalos de raça, tendo em vista que alguns importadores
estavam dando entrada desses equinos no território nacional com um valor
aduaneiro bem abaixo do que era esperado para animais com as características
apresentadas. Foram lançados diversos Autos de Infração, relativos a ilícitos tanto de
subfaturamento do valor dos cavalos nas importações, como de ocultação do real
adquirente dos animais e de ocultação do real exportador. Como consequência dos
Autos de Infração lançados, foram feitas Representações Fiscais para Fins Penais
(RFFP) ao Ministério Público Federal.
7. As autuações envolveram diversos importadores, porém uma única empresa era,
reiteradamente, apontada como o real adquirente das mercadorias importadas, a
QUALITY HORSES. Sendo assim, cruzando-se as informações dos autos de infração
lançados, restou claro que não se tratavam de fraudes pontuais e desconexas, mas sim de
um esquema fraudulento completamente interligado, articulado pela QUALITY
HORSES e pelos importadores, que tinha o fim de importar cavalos subfaturados,
sonegando os tributos devidos e, além disso, de ocultar da Receita Federal do Brasil os
reais intervenientes das operações.
8. Sendo assim, com base nas Representações Fiscais para Fins Penais - RFFP feitas
pela Receita Federal do Brasil, o Ministério Público decidiu abrir investigação e a Juíza
Federal Valdirene Ribeiro de Souza Falcão da 9a Vara Federal em Campinas/SP
expediu, em 2015, uma série de mandados de busca e apreensão e mandados de
condução coercitiva em diversos importadores e também em pessoas físicas envolvidas
nas importações, inclusive nos sócios da empresa QUALITY HORSES, Sr. Yuri
Mansur Guerios e Sra. Louisie Weber Ara. Foi deflagrada, então, a “Operação
Sangue Impuro”, uma ação conjunta da Receita Federal do Brasil, do Ministério
Público Federal e da Polícia Federal para investigar esse esquema fraudulento que
estava ocorrendo nas importações de cavalos.
9. O Fisco alega ter tido acesso a diversos documentos do Ministério Público Federal,
devido ao compartilhamento de informações com a Receita Federal do Brasil ocorrido
em 28 de outubro de 2016, com autorização da justiça federal, conforme pode ser
verificado no Ofício 2121/2016/PRM/CAMP (ANEXO VIII). Os documentos
compartilhados foram obtidos pelo Ministério Público Federal devido às investigações
da Operação Sangue Impuro e contêm uma série de informações, evidências e provas
que foram utilizadas nesta fiscalização, uma vez que desvenda o engenhoso esquema
montado pela QUALITY HORSES e por importadores pessoas jurídicas e físicas
(dentre eles o autuado Sr. LUIZ FERNANDO SANTOS NOGUEIRA) para importar
cavalos subfaturados, ocultando a QUALITY HORSES da Receita Federal do Brasil.
10. Dentre tais documentos, ressalta-se a obtenção das faturas comerciais obtidas após a
deflagração da Operação Sangue Impuro, que são as faturas verdadeiras emitidas
pelos exportadores estrangeiros e que descaracterizaram várias faturas falsas
apresentadas no momento do registro das Declarações de Importação desses
cavalos.
11. A QUALITY HORSES foi intimada, no âmbito de procedimento fiscal e mediante o
Termo de Intimação no 2062/2016 (ANEXO V), a apresentar à Receita Federal do
Brasil os documentos relativos à negociação comercial de todos os animais importados
no período compreendido entre 2012 e 2015. Em resposta, entregou informações e
documentos relativos a alguns cavalos, dentre eles faturas comercias da compra
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

internacional desses animais. Tais faturas divergem das faturas apresentadas como
documentos instrutivos das DI(s), apresentando valores superiores aos valores
declarados no registro das importações, confirmando-se a tese de que foram utilizados
documentos falsos na importação dos cavalos.
12. A fiscalização informa ter tido acesso a documentos das investigações da Justiça
Federal, compartilhados com a Receita Federal do Brasil pelo Poder Judiciário
(ANEXO IX). Foram feitos depoimentos na Delegacia de Polícia Federal em
Campinas/SP com sócios das empresas importadoras envolvidas no esquema
desvendado pela “Operação Sangue Impuro” e também com a ajudante de despachante
aduaneira Sra. Keinny Rocha Rodrigues, CPF no350.303.148-06, os quais ajudam a
esclarecer como o esquema da QUALITY HORSES e das importadoras funcionava
(ANEXO X).
13. A Autoridade Fiscal passa a fazer uma abordagem sobre o depoimento feito com a
despachante Sra. KEINNY que trouxe informações acerca de como o procedimento de
importação era realizando, as suas irregularidades e a identificação das pessoas físicas e
pessoas jurídicas envolvidas.
Com o referido depoimento ficou claro o esquema fraudulento arquitetado pela
QUALITY em conluio com diversas empresas/empresários individuais/pessoas físicas
importadoras, dentre eles o LUIZ FERNANDO SANTOS NOGUEIRA, conforme
ilustração gráfica abaixo:

14. Com relação ao Sr. LUIZ FERNANDO SANTOS NOGUEIRA, o Fisco constatou
que, no ano de 2012, realizou 5 (CINCO) importações, todas relacionadas à aquisição
de equinos, totalizando 8 (OITO) cavalos adquiridos no mercado externo. Todas estas
Declarações de Importação caracterizaram como importação própria. Constatou ainda
que o endereço aonde está domiciliado é um local residencial, que o Sr. LUIZ não
respondeu às intimações fiscais, que não há nenhum outro bem imóvel indicado por ele
ou analisado pelo Fisco onde os cavalos importados eram mantidos, a não ser no próprio
local onde a empresa QUALITY HORSES estava localizada, sendo este um haras com
total estrutura para a guarda e a manutenção de cavalos de raça, de porte para
competição. Entende tais fatos como um forte indício de que o Sr. LUIZ não é o real
adquirente dos eqüinos importados, pois se fosse o real adquirente teria que possuir
instalações físicas e toda uma estrutura capaz de armazenar os cavalos e mantê-los
ativos.
15. Com relação à empresa QUALITY HORSES, o Fisco constatou a partir de
informações constantes das versões anteriores do sítio da empresa na internet, já
que o endereço (www.qualityhorses.com.br) está fora do ar, que a empresa dizia
comercializar cerca de 100 cavalos por ano, sendo grande parte deles importados.
O sítio na internet destacava também uma grande parceria com o exportador de
cavalos Ludo Phillipaerts, chegando a dizer que o exportador poderia ser
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

considerado como “um braço” da QUALITY HORSES na Europa. Todavia, a
Fiscalização constatou que a empresa nunca possuiu habilitação para importar no
sistema RADAR da Receita Federal do Brasil, que se utilizava de importadoras
para realizar a importação dos seus cavalos, os quais pretendia vender no mercado
brasileiro, que tal operação é caracterizada no ordenamento jurídico brasileiro
como uma importação por conta e ordem, em que o adquirente da mercadoria
importada é quem promove a negociação no exterior e é o mandante da
importação, ou seja, é aquele que efetivamente faz vir a mercadoria de outro país,
em razão da compra internacional, embora, nesse caso, o faça por intermédio de
um importador.
16. No entanto, a Fiscalização considera que para realizar importações por conta e
ordem de maneira regular, a QUALITY HORSES deveria ter sido declarada como
adquirente dos cavalos nos documentos próprios (DI), além de possuir habilitação
no RADAR (tanto o importador como o adquirente ou o encomendante das mercadorias
importadas devem possuir habilitação para operar no comércio exterior), sendo que não
foi isso que ocorreu.
17. A Autoridade Autuante afirma que houve uma simulação de que as operações
eram importações próprias, do Sr. LUIZ, e constitui-se um esquema fraudulento
para encobrir a participação da QUALITY HORSES nas operações, além da
prática de SUBFATURAMENTO nos preços constantes na DI.
18. O Fisco afirma que o presente procedimento fiscal fiscalizou a DI 12/2252927-2,
registrada em 02/12/2012, a qual foi utilizada na importação de 3 (TRÊS) cavalos –
AMADEUS, DUTY BOY ST. BOMO Z e QUIAN – todos com indícios de
subfaturamento nos preços de importação.
19. O Fisco cita a Declaração de Importação (DI) 12/2296512-9, registrada em
07/12/2012, que embora não seja objeto desta fiscalização, demonstra que o Sr. LUIZ
conjuntamente com os responsáveis solidários deste Auto de Infração, é recorrente em
tentativas de burlar os procedimentos fiscais e aduaneiros. Afirma que a referida DI foi
utilizada na importação de 2 (DOIS) cavalos, os quais foram objeto da pena de
perdimento/multa de conversão decorrente da ocultação de real vendedor e real
comprador, além de cobrança da diferença de tributos decorrente de
SUBFATURAMENTO dos preços constantes na DI e dos preços reais. Alega que o
processo no 19482-720054/2014-51 aplicou a pena de perdimento para um dos cavalos,
tendo no auto de infração configurada a atuação da Sra. KEINNY ROCHA
RODRIGUES no esquema fraudulento e o processo no 19482.720055/2014-04 aplicou a
pena de perdimento convertida em multa em relação à importação do outro cavalo.
20. O Fisco alega que, após inúmeras tentativas de obter as respostas/documentos (Os
Termos de Intimação, documentos de ciência do contribuinte estão compilados no
ANEXO III), o Sr. LUIZ não atendeu às solicitações dos termos de intimação.
21. Com base em Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal –Diligência (TDPF-
D), a Fiscalização procedeu diversas intimações à empresa QUALITY HORSES acerca
de informações referentes a importação realizada através da DI 12/2252927-2, referente
aos cavalos AMADEUS, DUTY BOY ST. BOMO Z e QUIAN, sendo que a análise das
repostas apresentadas acerca das transações comerciais realizadas resultou na
verificação de diversas inconsistências, abordadas pela Autoridade Fiscal na sequência
abaixo:
- Apesar da afirmação de que o Sr. Yuri importava os cavalos, os treinava e os revendia
aos praticantes de hipismo no Brasil, o Sr. Yuri, na maioria das operações, não era
declarado como importador e nem como adquirente nas Declarações de Importação,
ocultando sua condição de interveniente no comércio exterior e pretendendo se
esquivar, dessa forma, de qualquer responsabilização pelo cometimento de infrações
nestas importações.
- Além disso, foi alegado que a aquisição dos cavalos era feita na modalidade de
consignação e que somente após a revenda no Brasil o exportador estrangeiro era
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

remunerado. No entanto, não existe a modalidade de importação por consignação fora
dos regimes especiais no ordenamento jurídico brasileiro. O que está sendo alegado pela
QUALITY HORSES não é permitido no Brasil.
- As importações não foram realizadas no âmbito de qualquer regime especial, foram
importações para consumo, e, como tal, deveriam ter sido feitas de acordo com o
legalmente permitido, que seria declarar o valor real pactuado pela compra estrangeira
definitiva dos animais e pagar os tributos incidentes sobre tal valor. Não foi o que
ocorreu. Verificou-se tanto nas importações realizadas pela QUALITY HORSES,
quanto por seus sócios, o subfaturamento dos valores declarados dos animais e,
consequentemente, o pagamento dos tributos aduaneiros a menor e se ocultou como
adquirente dessas importações.
- Ainda, a QUALITY HORSES alegou que, por não possuir o RADAR, não participou
das importações de cavalos feitas pelo Sr. Yuri Mansur. De fato, sem o RADAR a
QUALITY HORSES estava impossibilitada de atuar no comércio exterior e também de
registrar Declarações de Importação. No entanto, a empresa atuou no comércio exterior
de maneira ilícita, fazendo o contato com os exportadores estrangeiros e negociando a
compra internacional dos cavalos para as importações em que era o real adquirente.
Como não possuía o RADAR, a QUALITY HORSES se utilizou de um conluio com
diversos importadoras, tanto pessoas físicas como jurídicas, para que o registro das
Declarações de Importaçãopudesse ser efetivado por estas, com uma simulação de que
eram importações próprias. O Sr. LUIZ FERNANDO SANTOS NOGUEIRA é um dos
importadores participantes do esquema de Ocultação do Real Adquirente.
- Sobre a intimação a apresentar informações e documentos relativos a cada equino de
cuja importação tenha participado no período de 2012 a 2015, a QUALITY HORSES
confessou que apresentou fatura falsa como documento instrutivo da sua Declaração de
Importação dos cavalos importados na DI 12/2252927-2, pois entregou novas faturas à
fiscalização, com valor superior ao valor declarado no momento da importação. Ou seja,
houve o subfaturamento da importação.
- Em 02/05/2017 foi recebida a resposta ao Termo de Ciência e IntimaçãoDIFIS I no
1025/2017, no qual a empresa esclareceu que os valores relativos a seguro, frete e
demais despesas são aqueles que constam nas Declarações de Importações (DI ́s),
deixando de apresentar a correspondente documentação (fatura de transporte, por
exemplo) que instruiu as DI ́s. Foi apresentada, ainda, uma planilha relacionando os
cavalos importados,com a indicação das pessoas e valores envolvidos nas operações de
importação e comercialização dos animais, bem como as cópias das invoices emitidas
pelos exportadores e outros documentos pertinentes, caso existentes.
22. O Fisco alega que o valor declarado como valor aduaneiro dos cavalos importados é
muito baixo, o que não condiz com as características dos animais. Os equinos
importados são de raça e utilizados em competições. Portanto, o baixo valor declarado
na importação não é compatível com a realidade dos fatos. A QUALITY HORSES e o
Sr. LUIZ agiram em conluio para praticar operação de importação de forma
fraudulenta e simulada, utilizando fatura falsa para obter vantagens ilícitas, tais
como:
- pagamento de tributos a menor, devido ao Subfaturamento do valor do animal -
pretensão de esquivar-se de qualquer responsabilização pelo cometimento de
infrações nesta importação, devido à Ocultação do Real Adquirente da Mercadoria.
23. O Fisco constatou a partir das invoices verdadeiras dos cavalos fiscalizados
(ANEXO VI e VII), que os valores referentes aos animais são superiores aos declarados
na DI 12/2252927-2 e assim concluiu que O Sr. LUIZ promoveu a importação da DI
12/2252927-2 para a QUALITY HORSES com uma declaração falsa do preço
efetivamente praticado, ou seja, com subfaturamento do valor. Considera que o esquema
se caracteriza como uma fraude às declarações prestadas no despacho de importação,
tendo como lastro em um documento falso (invoice falsa) e visando obter vantagens
ilícitas de economia tributária, com o pagamento a menor dos tributos aduaneiros
devidos.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

24. De posse das faturas verdadeiras e informação do frete constante da própria DI, a
fiscalização efetuou a valoração aduaneira dos cavalos AMADEUS, DUTY BOY ST.
BOMO Z e QUIAN, utilizando o 1o método – Valor de Transação. Assim, o valor da
transação a ser considerado se dá pelo somatório do: valor de cada cavalo constante da
fatura comercial de venda (invoices verdadeiras) com os valores de frete e seguro
declarados na DI, conforme demonstrado na tabela a seguir:

- O Fisco considera que para fins de lançamento do presente auto de infração, tem-se
como valor aduaneiro real de cada cavalo o valor obtido por meio da utilização do 1o
método de Valoração Aduaneira – Valor de Transação, totalizando em R$ 159.111,20.
25. Em análise da documentação entregue pela empresa QUALITY HORSES, em
resposta ao TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA FISCAL E INTIMAÇÃO DIFIS I
EQFIA IV No 4294/2017 a empresa forneceu a tabela constante do ANEXO VI, da qual
a fiscalização constatou que:
a) a importação era realmente destinada à empresa QUALITY HORSES para posterior
comercialização;
b) a Sra. KEINNY atuou nos procedimentos operacionais de importação; e
c) o Sr. LUIZ forneceu o seu nome e a sua habilitação no RADAR para possibilitar a
importação.
A empresa também apresentou as invoices verdadeiras correspondentes à importação da
DI 12/2252927-2, conforme já analisado.
26. A empresa QUALITY HORSES forneceu diversos esclarecimentos e documentos
ao Ministério Público Federal, que foram analisados pelo Fisco. Dentre eles, a
Autoridade Fiscal destacou 3 (três) recibos (ANEXO XI), que indicam, para cada um
dos três cavalos constantes da DI, objeto da presente autuação, o recebimento do valor
de R$ 28.000,00 por parte do Sr. LUIZ entregue pela Sra. LOUISIE WEBER ARA,
sócia da QUALITY HORSES. Após a análise dos recibos, o Fisco concluiu que:
a) a data de assinatura dos recibos foi em 12/12/2012. A data de registro da DI
12/2252927-2 foi em 02/12/2012. Logo, há fortes evidências de que a importação era
destinada, desde o início dos procedimentos de negociação com os exportadores, à
empresa QUALITY HORSES e que o Sr. LUIZ apenas forneceu o seu nome e a sua
habilitação no RADAR para possibilitar a importação.
b) cada um dos cavalos possui valores diferentes, tanto na DI quanto nas invoices
verdadeiras, causando estranheza que os valores recebidos pelo Sr. LUIZ e pagos pela
Sra. LOUISIE WEBER ARA são os mesmos (R$ 28.000,00) e inferiores aos valores
verdadeiros de importação. Portanto, há mais um indício de que os dados da DI
12/2252927-2 são falsos e que o Sr. LUIZ recebia algum tipo de remuneração/comissão
por ceder o seu nome na importação. Ou seja, o Sr. LUIZ em momento algum adquiriu
os cavalos para serem utilizados, por ele próprio, na prática do hipismo, mas sim para
que a QUALITY HORSES realizasse a comercialização dos equinos; e c) a Sra.
LOUISIE WEBER ARA fez o pagamento dos valores ao Sr. LUIZ, portanto também
participou do esquema fraudulento.
27. A Autoridade Fiscal destacou que o Sr. LUIZ foi intimado por diversas vezes a
prestar esclarecimentos e informações quanto à importação realizada na DI 12/2252927-
2, porém em momento algum respondeu as intimações, omitindo-se totalmente durante
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

o procedimento fiscal. Portanto, não teve como tecer qualquer tipo de análise em
relação a respostas do fiscalizado.
28. A Autoridade Fiscal fez uma abordagem sobre sujeição passiva e responsabilidade
solidária prevista nos artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional, bem como
nos artigos 94 e 95 do Decreto-Lei no37/66, que definiu especificamente a
responsabilidade por infrações aduaneiras, para concluir que a responsabilização pela
infração de ocultação do real adquirente de mercadoria de procedência estrangeira recai
tanto sobre acobertado (real adquirente) quanto sobre o acobertante (importador e
adquirente declarado).
Entende também, com base em decisões do CARF que colige aos autos, que essa
responsabilidade independe da intenção do responsável e dos efeitos do ato.
29. O Fisco considera que respondem solidariamente no tocante às obrigações
tributárias e penalidades aplicadas no presente Auto de Infração, devido à existência de
interesse comum ou participação na prática dos ilícitos apontados a empresa Quality
Horses Assessoria Ltda, CNPJ 10.831.981/0001-72, e seus sócios: Sr. Yuri Mansur
Guerios, CPF 264.540.118-01, Sra. Louisie Weber Ara, CPF 366.565.908-61 e Sr.
Adir Dias de Abreu, CPF 108.565.427-33, pela participação direta nas operações
fraudulentas e pela existência de interesse comum na situação que configurou o ilícito,
atuando como negociadores da operação, cuidando das burocracias do esquema ou
mesmo figurando como destinatários das importações nas faturas verdadeiras
desvendadas pela Operação Sangue Impuro. O Sr. Adir Dias de Abreu, embora não
permaneça como sócio da QUALITY HORSES, era sócio administrador durante o
período dos fatos analisados neste procedimento fiscal.
30. Segundo o Fisco, também responde solidariamente a ajudante de despachante
Keinny Rocha Rodrigues, CPF 350.303.148-06, proprietária da empresa Keinny R
Rodrigues – EPP (Nome Fantasia: Rodrigues Export), CNPJ 16.751.359/0001-30,
baixada em 22/09/2016, pela participação direta nas operações fraudulentas, como ficou
evidenciado por meio de seu depoimento à Polícia Federal, visto que indicou o
importador para o esquema e tratou com este, extrapolando as funções relacionadas ao
despacho aduaneiro. Além de ter sido indicada como participe destas operações
fraudulentas nas respostas às intimações apresentadas pela empresa QUALITY
HORSES.
31. A Autoridade Fiscal sustenta, com base em jurisprudência do CARF que coligiu aos
autos, que devido ao subfaturamento da importação no caso em tela, é lançada a
diferença dos tributos aduaneiros devidos e não recolhidos, incidentes sobre o valor
aduaneiro real do cavalo importado, em consonância com as disposições do art. 71, III,
art. 73, inciso I e 75 do Decreto 6.759/09 - Regulamento Aduaneiro, bem como os art.
2o, inciso III, art 4o, I e art. 7o da Lei. 10.865/2004, conforme consta no Demonstrativo
de Apuração deste Auto de Infração, tendo como tributos devidos:
- o Imposto de Importação (II) com alíquota Ad Valorem de 2% - as Contribuições
Sociais PIS, com alíquota Ad Valorem de 1,65%, e - Cofins, com alíquota Ad Valorem
de 7,6%.
- A multa de 100% da diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente
praticado/arbitrado não foi aplicada, pois não é cumulativa com a multa aplicada de
100% do valor aduaneiro real das mercadorias devido à ocultação do real adquirente,
segundo o § 1o-A, art. 703, do Regulamento Aduaneiro, que será analisada em PAF
próprio.
32. A Fiscalização aplicou a multa de ofício agravada, em razão da constatação de
ocorrência de fraude e simulação nas operações do Comércio Exterior, o que
implica aplicação das disposições do art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei. 9.430/96 e art. 725
do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4759/2009), combinados com os arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/64 no lançamento tributário de ofício das diferenças não recolhidas de
tributos.
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

33. O Fisco entende que para o caso em questão há a incidência dos juros de mora
diante não pagamento dos tributos devidos nos prazos previstos na legislação específica,
em consonância com a regra do art. 61, § 3o, da Lei n.o 9.430/1996 e do art. 748 do
Decreto 6.759/09, conforme consta no Demonstrativo de Apuração deste Auto de
Infração, sendo que os juros serão calculados a partir do mês de registro de cada DI.
34. Em conclusão, a Autoridade Fiscal faz constar que, com base nos fatos
exaustivamente listados e documentos carreados ao processo e diante das razões de
fato e de direito suscitadas neste relatório, ocorreu a lavratura do presente auto de
infração, em razão do subfaturamento das importações objeto desta fiscalização,
lançada a diferença dos tributos aduaneiros devidos e não recolhidos, incidentes
sobre o valor aduaneiro real dos cavalos importados, além da multa de ofício
agravada e acréscimos legais cabíveis, conforme consta no Demonstrativo de
Apuração deste Auto de Infração. Em decorrência, foi apurado um crédito
tributário, no valor consolidado de R$ 33.716,69. Por fim, cabe ressaltar que a
Multa de 100% do valor aduaneiro real das mercadorias devido às infrações de
Ocultação do Real Adquirente compõe auto de infração próprio.
III – DA IMPUGNAÇÃO
O Sr. LUIZ FERNANDO SANTOS NOGUEIRA, identificado como sujeito passivo na
presente autuação fiscal, foi cientificado dos Autos de Infração inicialmente por via
postal, por Aviso de Recebimento – AR em 14/11/2017 (fl.850) e posteriormente
através de edital em 29/12/2017 (fls.841/842). Ocorre que não consta nos autos do
presente processo que o mesmo tenha protocolado sua impugnação.
O Sr. ADIR DIAS DE ABREU, identificado como responsável solidário na presente
autuação foi cientificado dos Autos de Infração por via postal, por Aviso de
Recebimento – AR em 16/11/2017 (fl.788), sendo que não consta nos autos do presente
processo que o mesmo tenha protocolado sua impugnação.
A Sra. KEINNY ROCHA RODRIGUES, identificada como responsável solidária na
presente autuação foi cientificada dos Autos de Infração por meio de edital em
07/12/2017 (fl.789), sendo que não consta nos autos do presente processo que a mesma
tenha protocolado sua impugnação.
Os demais responsáveis solidários na presente autuação fiscal, QUALITY HORSES
ASSESSORIA LTDA, YURI MANSUR GUERIOS e LOUISIE WEBER ARA, foram
cientificados dos Autos de Infração por via postal, por Aviso de Recebimento – AR em
14/11/2017, respectivamente conforme as folhas: 768/780, 782 e 763, tendo protocolado
Impugnação Conjunta em 14/12/2017, conforme Termo de Análise de Juntada às folhas
791 e 792.
A íntegra da Impugnação Conjunta apresentada pelos três responsáveis solidários
identificados no parágrafo antecedente se encontra às folhas 793 a 819; A seguir será
apresentada uma síntese, contendo suas principais alegações:
1. Nulidade do Processo Administrativo Os impugnantes afirmam que o presente
processo administrativo padece de nulidade, considerando-se que o Auto de Infração foi
lavrado sem que houvesse a conclusão do procedimento fiscal, com registro em termo
próprio e ciência dos Impugnantes, segundo dispõe o artigo 12 da Portaria RFB n°
1687/2014.
Alegam que ao compulsar os autos do processo administrativo não se localiza o termo
de conclusão ou encerramento da fiscalização antes da lavratura do presente Auto de
Infração. Tanto é assim que a Autoridade Fiscal afirma que, a despeito estar aguardando
a Impugnante Quality Horses a se manifestar sobre o Termo de Intimação Fiscal DEFIS
I EQFUIA IV n° 4353/2017, objetivando esclarecimentos adicionais sobre os cavalos,
lavrou o presente Auto de Infração, pois as informações adicionais não eram,
necessárias à comprovação da infração.
Ponderam que se não ocorreu a conclusão do procedimento fiscal antes da lavratura do
Auto de Infração, é evidente que o presente processo administrativo padece de nulidade,
devendo o Auto de Infração ser cancelado.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

2. Do contexto fático que envolve o presente Auto de Infração
Ao discorrer sobre o tema, os Impugnantes apresentam o seguinte relato, que reproduzo
em parte a seguir:
O Impugnante Yuri, premiado cavaleiro, e a Impugnante Louisie, sua companheira e
amazona, ambos sócios da Impugnante Quality Horses, à época das importações objeto
do presente Auto de Infração, por conhecerem profundamente o mundo do "hipismo",
tanto no Brasil, como na Europa, decidiram ampliar suas atuações como empresários, de
forma que passaram a negociar equinos importados, seguindo a prática de mercado
utilizada por outros empresários brasileiros do ramo.
A partir de orientações de profissionais com expertise na importação, os Impugnantes
Yuri e Louisie, na qualidade de sócios da Impugnante Quality Horses, com auxílio de
terceiros, importaram 3 cavalos, fazendo constar como importador Luiz Fernando
Santos Nogueira, bem como declarando valores normalmente utilizados na importação
daqueles tipos de equinos. Entretanto, as Autoridades aduaneiras iniciaram fiscalização
das importações envolvendo não só os cavalos por ele importados, como também de
outros, culminando na deflagração da operação Sangue Impuro, conduzida pela Receita
Federal do Brasil e pela Polícia Federal.
No âmbito da referida operação, se vendo em uma situação na qual poderia lhe ser
imputada atuação criminosa, a despeito de se tratar de conduta adotada por todos os
empresários do ramo, o Impugnante Yuri, principal negociador dos cavalos,
espontaneamente, decidiu colaborar com as Autoridades Fiscais e Policiais.
Por meio da "Termo de Colaboração Premiada", o Impugnante Yuri demonstrou o
funcionamento do comércio de equinos e seus participantes, assumiu que era o real
importador e o valor da aquisição dos animais, bem como se comprometeu a prestar
todas as informações solicitadas pelas Autoridades Fiscais e Policiais, sob pena de
rescisão do acordo de colaboração. (g.n.)
Entendem que considerando a colaboração dos Impugnantes, principalmente do
Impugnante Yuri, durante todo o procedimento de fiscalização, em atenção ao Termo de
Colaboração Premiada firmado, a Autoridade Fiscal lavrou o presente Auto de Infração,
visando à cobrança de multa na proporção de 100% do valor aduaneiro, sendo capaz de
apurar, com segurança, a responsabilidade tributária dos Impugnantes com a sua
cooperação.
Concluem afirmando que os Impugnantes, principalmente o Impugnante Yuri, foram
"peças chave" para a conclusão da fiscalização, que culminou na lavratura do Auto de
Infração.
3. Da Colaboração dos Impugnantes durante a Fiscalização
Os Impugnantes alegam que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 84/86), é possível
verificar que as informações prestadas pelo Impugnante serviram de base de cálculo
para a multa exigida pelo presente Auto de Infração. Destarte, não se tem dúvida de que
os Impugnantes colaboraram efetivamente com a fiscalização.
4. Da multa aplicada – excessiva Os Impugnantes consideram que a multa de ofício
no percentual de 150% é excessiva dado o contexto fático que envolve a autuação.
4.1. Do objetivo do Acordo de Colaboração Premiada
Os impugnantes apresentam um longo arrazoado acerca do instituto da Colaboração
Premiada. Discorre sobre a Lei dos Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/1990), a Lei de
Drogas (Lei n° 11.343/2006) e a Lei de Crime Organizado (atual Lei n° 12.850/2013),
para concluir que o referido benefício apresenta maior amplitude em relação à delação
premiada, disciplinada anteriormente em outras leis, pois, além de permitir a redução da
pena, também possibilita a concessão de perdão judicial (com a consequente extinção da
punibilidade), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Afirmam que, no presente caso, o Impugnante Yuri recebeu, dada a total colaboração
com as Autoridades Fiscais e Policiais, a redução da pena privativa de liberdade em até
2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os
trechos reproduzidos em anexo à peça impugnatória (doc. 05), que possuem caráter
extremamente sigiloso.
Entendem que quanto maior a participação do colaborador, melhor será o desempenho
do Estado na busca pela responsabilização dos autores dos crimes e, consequentemente,
mais eficaz será a recuperação do produto ou do proveito dos crimes, atingindo-se, desta
forma, o interesse público, que é o de ressarcir a coletividade dos danos causados
decorrentes dos crimes. Assim, nada mais proveitoso que incentivar o colaborador com
benefícios que ultrapassam a esfera criminal.
4.2. Dos efeitos extrapenais do Acordo de Colaboração Premiada
Os Impugnantes fazem uma abordagem sobre a “Operação Lava Jato”, entendendo que
sua repercussão principalmente na esfera tributária ainda é embrionária, mas é possível
identificar a existência de algumas poucas discussões tomando forma no Poder
Judiciário sobre os efeitos da delação premiada, por exemplo, na esfera patrimonial e no
âmbito das ações de improbidade administrativa.
Em relação aos efeitos de natureza patrimonial, apresentam acórdão de relatoria do
Ministro Dias Toffoli, nos autos do Habeas Corpus n°127.4863/PR, que reproduzem em
parte, discutindo o acordo de colaboração de Alberto Youssef, que prevê a liberação de
seu patrimônio adquirido com os proventos dos crimes a que lhe estão sendo imputados.
Depreendem que a finalidade principal da delação é incentivar o colaborador a prestar
informações necessárias à busca da verdade material, objetivando o atendimento do
interesse público, sendo que quaisquer outros benefícios, que não aqueles
essencialmente relacionados à condenação na esfera penal, devem ser respeitados, sob
pena de se esvaziar a finalidade do acordo de colaboração.
Quanto aos efeitos no âmbito dos crimes apurados na ação de improbidade
administrativa, apresentam decisão nos autos da ação civil pública n° 5006717-
18.2015.4.04.7000/PR, pelo MM. Juiz da 5a Vara Federal da Seção Judiciária de
Curitiba, que reproduzem em parte, que entendeu que, a despeito de existir vedação
expressa na Lei n° 8429/92, que trata das ações de improbidade administrativa, em seu
artigo 17, § 1o, sobre a não aplicação de acordo ou transação em relação às penas lá
previstas, tais institutos devem ser utilizados para reduzir as penas na mesma proporção
que a redução prevista nos acordos de colaboração firmados pelas partes do processo.
Depreendem das decisões acima que se a colaboração pode afastar ou mitigar a
aplicação da própria pena cominada ao crime, nada impede que também se possa
mitigar os efeitos extrapenais.
Concluem este item, afirmando que, a despeito de não haver nenhuma decisão
especificamente sobre a seara tributária, o Poder Judiciário vem entendendo que os
efeitos do acordo de colaboração devem ser aplicados às esferas extrapenais, em nome
do interesse do Estado.
4.3. Dos efeitos do Acordo de Colaboração na esfera tributária —princípio da
eficiência da administração
Argumentam que o interesse do Estado é atendido com a colaboração premiada,
devendo ele oferecer benefícios, inclusive, extrapenais aos colaboradores como forma
de incentivo e alcance do interesse público.
Afirmam que o colaborador, convicto de que está amparado por instrumento criado pelo
ordenamento jurídico, que serve de importante busca da verdade material, se sujeita à
uma exposição, principalmente social, sendo que o preço por ele pago é custoso, uma
vez que a exposição que passa a sofrer envolve, não só se reconhecer culpado, como
também apontar terceiros culpados, o que, por vezes, ameaça suas relações profissionais
e pessoais, bem como até sua integridade física, em alguns casos.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Entendem ser razoável amenizar as consequências suportadas pelo colaborador na
medida de sua participação da elucidação dos fatos e que não se se deve partir da
premissa de que é inviável qualquer benefício por parte do Estado que envolva questões
tributárias, já que atrelado ao interesse público está o princípio da eficiência da
administração.
Passam a fazer uma abordagem sobre o Princípio da Eficiência, integrante do artigo 37
da Constituição Federal, e entendimentos doutrinários para concluir que, em nome do
interesse público, pautado pela eficiência, constante da adequação das soluções práticas
adotadas pela Administração Pública, é que os efeitos da delação premiada também
devem ser aplicados à esfera tributária.
Alegam que o Impugnante Yuri estava convencido de que seria beneficiado
também na esfera tributária e que abriu mão de seu silêncio, que, certamente,
resguardaria suas relações profissionais, principalmente envolvendo a Impugnante
Quality Horses, e pessoais, considerando que se trata de premiado cavaleiro,
reconhecido nacional e internacionalmente, para auxiliar nas investigações
Policiais e fiscalização fiscal, demonstrando o funcionamento do comércio de
equinos e seus participantes, além de assumir que era o real importador e
apresentar provas sobre o verdadeiro valor da aquisição dos animais, sendo que foi
com base nessas informações que a Autoridade Fiscal lavrou o presente Auto de
Infração. O Impugnante se expôs social e profissionalmente para honrar o
compromisso assumido no acordo de colaboração, que compreendia, dentre
outros, prestar toda a assistência necessária à Receita Federal, durante a
fiscalização.
Afirmam que a sua colaboração foi essencial ao trabalho da Autoridade Fiscal,
merecendo o Impugnante ter sua "penalidade" mitigada. Não se objetiva com a presente
impugnação fazer com que os Impugnantes deixem de recolher os tributos, até porque
especialmente o Impugnante Yuri assim não poderia, uma vez que firmou acordo de
colaboração se obrigando no pagamento, mas de, nos termos da delação premiada, com
amparo na legislação, fazer com que se considere os efeitos deste acordo na dosagem
das multas exigidas.
Argumentam que se o sistema jurídico permite acordos com colaboradores no campo
penal, possibilitando a diminuição da pena ou até mesmo o perdão judicial em alguns
casos, não há motivo para proibir que o mesmo colaborador, na esfera tributária, seja
beneficiado, com a adequação de multas. Não se está diante de "perdão" de débitos
tributários, mas de atenuar as multas aplicadas, diante de uma situação singular.
Encerram este item, alegando que com a busca pela eficiência administrativa, resta
evidente que nada impede que a proporcionalidade e razoabilidade na dosagem das
multas aplicadas ao Impugnante sejam levadas em conta.
4.4. Da adequação das multas aplicadas - princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Alegam que ainda que tenha sido apurada a fraude nas importações realizadas pelos
Impugnantes, é fato que, espontaneamente, o Impugnante Yuri contribuiu com as
investigações, realizando acordo de colaboração premiada antes da lavratura do presente
Auto de Infração e que a Autoridade Fiscal somente chegou à realidade dos fatos com a
colaboração dos próprios Impugnantes.
Entendem que, considerando a busca pela eficiência administrativa e a ausência de
violação do princípio da supremacia do interesse público em face do privado, resta
evidente que nada impede que a proporcionalidade e razoabilidade na dosagem das
multas aplicadas ao Impugnante sejam levadas em conta, assim as multas devem ser
afastadas ou, ao menos, reduzidas, sob pena de se desestimular a cooperação do
Impugnante na busca da verdade material.
Alegam que sem a ajuda dos Impugnantes, a Autoridade Fiscal perderia muito tempo ou
nem conseguiria apurar os tributos devidos, já que foi a própria Impugnante que
forneceu o valor de aquisição dos eqüinos, assim é evidente a desproporcionalidade e a
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

falta de razoabilidade das multas aplicadas, frente ao contexto fático apresentado ao
longo dessa impugnação.
Os Impugnantes passam a discorrer sobre os Direitos Fundamentais estabelecidos na
Constituição Federal para alegar que a proporcionalidade, ocupa papel de destaque, na
proteção desses e também na harmonização de interesses, até mesmo entre princípios e
direitos fundamentais.
Com base em textos doutrinários que coligem aos autos, entendem que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade servem de verdadeiro escudo para evitar que as
prioridades eleitas pela Constituição Federal sejam feridas ou até mesmo esvaziadas,
por ato legislativo, administrativo e/ou judicial que exceda os limites e avance, sem
permissão na seara dos direitos fundamentais.
Concluem afirmando que se um tributo se tornar excessivamente oneroso, violando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, retirando indevidamente o
patrimônio do contribuinte, estar-se-á diante de uma situação de confisco.
4.5. Da situação de confisco sob o aspecto dos efeitos do Acordo de Colaboração
premiada - princípio da vedação do confisco
Os Impugnantes fazem extensa abordagem sobre o Princípio da Vedação do Confisco,
citanto o artigo 150, IV, da Constituição Federal, texto de doutrinadores e juristas,
Decisão do STF, para inferir que o referido princípio é muito mais do que preservar a
propriedade dos contribuintes, seu espoco é tornar mais digno e equilibrada a cobrança
de multa, por exemplo, diante de um contexto que enseje sua flexibilização.
Afirmam que, no presente caso, considerando o contexto fático decorrente da delação
premiada, é possível concluir que a penalidade imposta ao Impugnante é excessiva.
Não se está diante de uma simples situação de confisco, mas de uma situação de
confisco decorrente de multa aviltante, dada a absoluta colaboração dos autuados.
Argumentam que o confisco que se pretende aplicar é um confisco relacionado ao
contexto fático, baseado no equilíbrio entre o benefício do Estado com a colaboração do
Impugnante (arrecadação eficiente) e a amenização das consequências suportadas pelo
Impugnante (150% do valor dos tributos devidos). Neste contexto, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é evidente que os Impugnantes
podem se sujeitar à multa mais branda.
Entendem que a conduta dos Impugnantes descritas pela Autoridade Fiscal, dado o
contexto fático, pode ser desqualificada para retirar o agravamento da multa
correspondente à 150% do valor dos tributos. Se mantida a multa de ofício, pode ser ela
reduzida para 75% do valor dos tributos exigidos no presente Auto de Infração.
5. Dos Pedidos
Os Impugnantes encerram sua impugnação requerendo seja julgada procedente a
presente impugnação para fins de:
- reconhecer a nulidade do presente processo administrativo, uma vez que o Auto de
Infração foi lavrado sem que houvesse antes a conclusão do procedimento fiscal.
- afastar a multa aplicada, diante do fato de que a Autoridade Fiscal somente chegou à
realidade dos fatos com a colaboração dos próprios Impugnantes.
- no caso que não se entenda pelo afastamento da multa, em razão dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da vedação do confisco, requer-se:
a) a redução da multa para 1% do valor da operação, nos termos do artigo 711, III e §
Io, do Decreto n° 6759/09, ou b) pelo princípio da eventualidade, a redução da multa na
mesma proporção que a pena prevista na esfera criminal, que chegou a alcançar a
redução de 2/3 da pena privativa de liberdade, conforme acordo de colaboração
premiada firmado pelo Impugnante Yuri.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

- Outrossim, requer-se que a presente impugnação e seus documentos sejam restritos
somente aos julgadores e procuradores do Impugnante, uma vez que são extremamente
sigilosos (vide clausula 10 do Termo de Acordo de Colaboração Premiada).
- Protesta, por fim, pela juntada posterior de documentos que se façam indispensáveis à
comprovação de sua defesa, nos termos do artigo 18 do Decreto no70.235 de 6 de março
de 1972.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/RJO julgou
improcedente a impugnação apresentada pelas partes Quality Horses Assesoria LTDA EPP, Yuri
Mansur Guerios e Louisie Weber Ara, assim ementado (fls. 857/883 dos autos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECISÕES JUDICIAIS. TESES DOUTRINÁRIAS. VALIDADE NO JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
As decisões judiciais restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no
processo judicial que resultou a decisão e assim, como as teses doutrinárias, não se
constituem, por si só, entre as normas complementares contidas no art. 100 do Código
Tributário Nacional e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora;
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação dos Princípios da
Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco para afastar a aplicação de
multa tributária, exorbitam da esfera de competência das autoridades administrativas, às
quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se
tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO
A atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sendo assim, não há
como afastar a aplicação da multa de ofício ou mesmo reduzí-la, com base em acordo de
colaboração premiada, em face da ausência de determinação expressa em Lei, nesse
sentido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por
motivo legalmente previsto.
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. No caso, os autos de infração do Imposto de Importação e das
contribuições, COFINS - importação e PIS - importação, os juros de mora, as ilicitudes
de fraude e simulação constatadas na importação e a responsabilização solidária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Todos os interessados foram intimados para ciência do inteiro teor da referida
decisão recorrida, tendo apresentado recurso voluntário, apenas, os responsáveis solidários
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Quality Horses Assesoria LTDA EPP (fls. 905/932), Yuri Mansur Guerios (fls. 984/1011) e
Louisie Weber Ara (fls. 935/962).
O expediente recursal pela empresa Quality Horses Assesoria LTDA EPP se deu,
em resumo, sob os seguintes fundamentos:
(i)
Nulidade do processo administrativo, porque desrespeitada a regra do art.
12 da Portaria no 1687/2014, em vista de ter o auto de infração sido
lavrado sem que, contudo, houvesse encerramento do procedimento fiscal;
(ii)
Terem os responsáveis Yuri Mansur Guerios e Louisie Weber Ara
assinado Termo de Colaboração Premiada no qual relatam toda a execução
da transação comercial que deflagrou o ilícito sendo, assim, documento
essencial para a lavratura do auto de infração. Portanto não cabe o
argumento constante no procedimento de que se trata a autuação de
atividade exclusiva da autoridade fiscal;
(iii)
Que o efeito do termo assinado de Colaboração Premiada na esfera penal
pelo qual beneficiou o responsável Yuri Mansur Guerios ao ter a redução
da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, seja estendido as esferas extrapenais
como esforço do Estado para que incentive o colaborador na elucidação
dos fatos. Cita o HC no 127.4863/PR de relatoria do Ministro Dias Toffoli;
(iv)
Que a multa de oficio aplicada de 150% sobre o valor dos tributos frente
aos fatos se mostra excessiva, necessitando de adequação em atenção aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ao final faz os seguintes pedidos:
(i) reconhecer a nulidade do presente processo administrativo, uma vez que o Auto de
Infração foi lavrado sem que houvesse antes a conclusão do procedimento fiscal de
forma total, com registo em termo próprio e ciência dos Recorrentes, segundo dispõe o
artigo 12 da Portaria RFB no 1687/2014;
(ii) anular integralmente a multa, diante do fato de que a Autoridade Fiscal somente
chegou à realidade dos fatos com a colaboração dos Recorrentes; e
(iii) caso não se entenda pelo afastamento da multa aduaneira, em razão dos princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação do confisco, requer-se, a redução da
multa para 1% do valor da operação, nos termos do artigo 711, III e § 1o, do Decreto no
6759/09;
(iv) na exclusiva hipótese de não se acolher a redução da multa na proporção de 1%,
pelo princípio da eventualidade, requer-se a redução da multa na mesma proporção que
a pena prevista na esfera criminal, que chegou a alcançar a redução de 2/3 da pena
privativa de liberdade, conforme acordo de colaboração premiada firmado pelo
Recorrente Yuri.
Os recursos de Yuri Mansur Guerios e Louisie Weber Ara abarcam as mesmas
razões fáticas e matérias de direito arguidas na peça recursal da empresa Quality Horses
Assesoria LTDA EPP.
É o relatório.
Voto
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
(i)
Da tempestividade – Das intimações e recursos pelos autuados:
O procedimento fiscal foi expedido contra os sujeitos, principal Luiz Fernando
Santos Nogueira e os responsáveis solidários Quality Horses Assesoria LTDA EPP, Yuri Mansur
Guerios, Louisie Weber Ara, Adir Dias Abreu e Keynny Rocha Rodrigues.
O sujeito passivo principal Luiz Fernando Santos Nogueira foi intimado da
decisão recorrida em 22/01/2019 (ciência eletrônica por decurso de prazo às fls. 902 e 1046),
quedando inerte.
Igualmente os sujeitos Adir Dias Abreu e Keynny Rocha Rodrigues que mesmo
intimados por AR em 14/01/2019 (fl. 1041) e 10/01/2019 (fl. 1039) e mediante Edital (às fls
1043 e 1045 e às fls. 1042 e 1044), respectivamente, não apresentaram recurso voluntário, até o
presente momento.
Destaco que também não apresentaram impugnação contra o auto de infração
lavrado, apesar de regularmente intimados.
Por sua vez a empresa Quality Horses Assesoria LTDA EPP foi intimada em
07/01/2019 (termo de ciência à fl. 901), tendo o recurso voluntário sido interposto em
23/01/2019.
Yuri Mansur Guerios e Louisie Weber Ara interpuseram os seus recursos em
31/01/2019 após serem intimados da decisão recorrida em 09/01/2019 (AR às fls. 1036/1037).
Portanto, devem ser conhecidos os recursos apresentados pela empresa Quality
Horses Assesoria LTDA EPP (fls. 905/932), pelo Yuri Mansur Guerios (fls. 984/1011) e pela
Louisie Weber Ara (fls. 935/962), porque tempestivos. Para os demais sujeitos ante a omissão,
incide a preclusão.

(ii)
Da preliminar de nulidade do processo administrativo:
De já, aponto que a preliminar arguida nos recurso pelos recorrentes é idêntica,
por isso será analisada uniformemente.
A preliminar aventada pelos recorrentes com intuito de ver cancelada a autuação,
é de que lavrado o auto sem o encerramento do procedimento fiscal, assim defendido:
Dispõe o artigo 12 da Portaria RFB n° 1687/2014 que:
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em termo
próprio, com a ciência do sujeito passivo.
Observe-se que o procedimento fiscal, que pode culminar na lavratura do Auto de
Infração, deve ser concluído, mediante registro em termo próprio, com ciência do
contribuinte.
In casu, ao compulsar os autos do processo administrativo não se localiza o termo
de conclusão ou encerramento da fiscalização antes da lavratura do presente Auto
de Infração.
Tanto é assim que a Autoridade Fiscal afirma que, a despeito estar aguardando a
Recorrente Quality Horses a se manifestar sobre o Termo de Intimação Fiscal DEFIS I
EQFUIA IV n° 4353/2017, objetivando esclarecimentos adicionais sobre os cavalos,
lavrou o presente Auto de Infração, pois as informações adicionais não era, necessárias
à comprovação da infração. Veja-se o trecho do Relatório Fiscal (fls. 67/68):
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

[omissis]
Ora D. Julgador, se não ocorreu a conclusão do procedimento fiscal antes da
lavratura do Auto de Infração, é evidente que o presente processo administrativo
padece de nulidade.
E nem se argumente que, conforme constou do Acórdão recorrido, o Auto de
Infração não está eivado de nulidade, pois ocorreu a conclusão parcial da
fiscalização.
[omissis]
Havendo elementos suficientes para a autuação, bastaria a Autoridade Fiscal concluir o
procedimento fiscalizatório, mediante a emissão de termo de conclusão ou
encerramento da fiscalização para, então, lavrar o presente Auto de Infração, o que não
ocorreu in casu.
Aliás, cumpre esclarecer que a multa aduaneira correspondente a 100% do valor
aduaneiro já estava sendo exigida no processo administrativo n° 10314.722981/2017-
16, com a competente lavratura de Auto de Infração, o que leva a crer que todos os
elementos já estavam postos e que cabia à Autoridade Fiscal encerrar a fiscalização.
Por outro lado na decisão recorrida afirma o juízo a quo que a conclusão do
procedimento fiscal se deu de forma parcial, mas que cientificados os interessados quanto ao
encerramento, destaco:
Ocorre que consta à folha 18 do presente processo, o Termo de Encerramento da
ação fiscal, no qual é claramente evidenciado que se trata de encerramento parcial.
O referido Termo é parte integrante e inseparável do Auto de Infração (fls.2/20), o qual
foi cientificado regularmente ao sujeito passivo e todos os demais solidários,
conforme já abordado no Relatório deste Voto.
Importante esclarecer que a conduta adotada pela Fiscalização de proceder
encerramento parcial da ação fiscal é perfeitamente adequada, não é fato estranho
na execução de procedimentos fiscais e não fere nenhum dispositivo legal. Há
situações em que dispondo de todos os elementos suficientes e necessários à
autuação de determinada infração tributária, a Autoridade Fiscal procede ao
lançamento desta infração, constituindo processo administrativo próprio, sem
encerrar totalmente o procedimento fiscal. Em seguida, da continuidade do
procedimento fiscal, poderá resultar lançamento de outra infração, através de
processo administrativo distinto, sem que isso macule toda a ação fiscal.

Pois bem, sobre o procedimento fiscal que nada mais é que um ato preparatório,
previa a Portaria RFB no 1687/2014:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e ao controle aduaneiro do
comércio exterior administrados pela RFB serão instaurados e executados pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma do art. 7o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, observada a emissão de:
I – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para
instauração de procedimento de fiscalização;
II – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF-D), para
realização de diligência; e
III – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal Especial (TDPF-E), para prevenção
de risco de subtração de prova.
.............................................................................................................................................
Art. 3o Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização: ações que tenham por objeto a verificação quanto ao correto
cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo, relativas aos
tributos administrados pela RFB, bem como sobre a aplicação da legislação do
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

comércio exterior, podendo resultar em constituição de crédito tributário, redução
de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), glosa de crédito em análise de restituição, ressarcimento, reembolso ou
compensação, apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de
sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais;
II - de diligência: ações que tenham por objeto a coleta de informações ou outros
elementos de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de
instrução processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de
infração, notificação de lançamento, despacho decisório de indeferimento de crédito
ou não homologação de compensação ou a apreensão de documentos, materiais, livros e
assemelhados, inclusive em meio digital.
.............................................................................................................................................
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em termo
próprio, com a ciência do sujeito passivo.
Na esteira rege o Decreto no 3.724/2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Prevê, ainda, o CTN e o Decreto no 70.235/72, respectivamente:
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que
possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se
entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se
refere este artigo.
__________________________________________________________________
Art. 8o Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não
lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização.
Fazendo leitura dos autos, constata-se que os procedimentos fiscais instaurados
foram de nos 0817800-2017-00025-9, 08.1.65.00-2017-01040-0 e 0816500-2015-01016-0
(referentes a fiscalização) e nos 08.1.65.00-2017-00955-0 e 0816500-2016-00548-8 (em relação
à diligência), respectivamente, encerrados quando da emissão do relatório fiscal e findo o prazo
para entrega de informações e de documentos pelos interessados como solicitados pela
fiscalização.
Ou seja, o encerramento do procedimento fiscal resultou na expedição de relatório
fiscal conclusivo que, posteriormente, foi objeto de processo administrativo fiscal com a fase de
intimação e impugnação pelos interessados, em estrita observância as normas vigentes.
É justamente na fase de lavratura do auto de infração que é facultado ao sujeito
passivo o direito ao contraditório e a ampla defesa, dado que o ato preparatório constante na fase
anterior (procedimento fiscal) há, tão somente, o levantamento de dados/informações sobre
eventual descumprimento as obrigações tributárias ou no regime aduaneiro e, por isso, não há
que se falar em cerceamento de defesa.
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Sobre o tema, vale a pena citar trecho do acórdão no 105-14.703 no qual expressa
a diferença entre o procedimento fiscal (preparatório/instrutório) e o processo fiscal (litígio):
Ante a inaplicabilidade do art. 3° da IN-SRF n. 94/97 à espécie, não há se falar em
cerceamento do direito de defesa por falta de intimação na fase procedimental. Há que
se distinguir, aqui, os conceitos de processo administrativo fiscal do de procedimento
administrativo fiscal, para o que socorre-me da precisa na lição de James Marins:
"Não pode ser confundido o processo administrativo tributário com o
procedimento administrativo tributário, ou procedimento fiscal. Este é
marcantemente 'fiscalizatório' ou 'apuratório' e tem por finalidade preparar o ato
de lançamento, que é o momento em que o Estado formaliza sua pretensão
tributária (crédito) em face do contribuinte. Após tal formalização é que pode ter
lugar o processo administrativo, bastando para tanto que o contribuinte, lançando
mão dos meios de impugnação administrativos previstos, ofereça formalmente sua
resistência à pretensão fiscal do Estado."' As garantias do contraditório e da
ampla defesa, a vista do disposto no artigo 5°, LV, da Constituição Federal, são
inerentes ao processo administrativo, não ao procedimento administrativo fiscal,
de caráter primordialmente inquisitório, de sorte que, tendo o lançamento sido
instrumentalizado por auto de infração descrito de forma clara as infrações imputadas ao
contribuinte, facultando-lhe plena defesa, não há se falar em nulidade do lançamento
por cerceamento de defesa.
Menciono, ainda, trecho do voto no acórdão no 1401.002.303 em que, inclusive,
afasta a nulidade do mandado de procedimento fiscal por ausência de intimação de sua
prorrogação, em razão de ser o procedimento fiscal um instrumento interno de
planejamento e gerência das atividades de fiscalização e, eventual irregularidade, não têm o
condão de invalidar o auto de infração decorrente do procedimento fiscal relacionado:
Sobre a alegação de nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal por ausência de
intimação de sua prorrogação e por ausência de emissão de novo MPF, temos que,
conforme observou a decisão recorrida, o MPF consiste em uma ordem
administrativa, emanada de dirigentes das unidades da Receita Federal para que
seus auditores executem as atividades fiscais, tendentes a verificar o cumprimento
das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo. Sendo um instrumento
interno de planejamento e gerência das atividades de fiscalização, praticado por
autoridade competente (Coordenador, Superintendente, Delegado ou Inspetor,
conforme o caso) e dirigido ao Auditor Fiscal da Receita Federal (AFRF),
eventuais irregularidades verificadas no seu trâmite, ou mesmo na sua emissão,
não têm o condão de invalidar o auto de infração decorrente do procedimento
fiscal relacionado.
A jurisprudência deste CARF corrobora este entendimento:
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é
instrumento administrativo de planejamento e controle das atividades de
fiscalização. Sua ausência não acarreta nulidade do auto de infração lavrado
por autoridade que, nos termos da Lei, possui competência para tanto. (Ac.
30240.013, de 9/12/2008)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. A atividade de seleção
do contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a definição do escopo da ação
que integram o rol dos atos discricionários, moldados pelas diretrizes de
política administrativa de competência da administração tributária. Neste
sentido, o MPF tem tripla função: a) materializa a decisão da administração,
trazendo implícita a fundamentação requerida para a execução do trabalho de
auditoria fiscal, b) atende ao princípio constitucional da cientificação e define
o escopo da fiscalização e c) reverencia o princípio da pessoalidade. Questões
ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo
disciplinar e não têm o condão de tornar nulo o lançamento tributário que
atendeu aos ditames do art. 142 do CTN. (Ac. 10706820, de 16/10/2002)
MPF O Mandado de Procedimento Fiscal, é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não
implicando nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na
emissão e trâmite desse instrumento. (Ac. 10514070, de 19/03/2003)
Vale ressaltar que o regramento acerca do Mandado de Procedimento Fiscal não se
sobrepõe à atividade vinculada e obrigatória a que estão submetidos os agentes
tributários, de obrigatoriedade do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional, quando constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo, nos termos
do artigo 142 do CTN.
Sobre a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por não ter recebido cópia do
ofício MPF/UMR no 1101/2010, que deu origem ao procedimento fiscal, cumpre
destacar que o contribuinte deve se defender da acusação fiscal contida no auto de
infração e respectivo Termo de Verificação Fiscal, de maneira que a cópia do citado
Ofício é irrelevante para fins de sua defesa. Além disso, vale lembrar que o
procedimento fiscal é essencialmente inquisitório, só havendo que se falar em
garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa com o início do
processo administrativo que se dá com a apresentação da impugnação tempestiva
pelo contribuinte.
Veja que em ambos os votos está claro que o procedimento fiscal é ato meramente
investigativo, de uso interno e exclusivo das autoridades fiscais para apuração de eventual
irregularidade/ilegalidade pelo sujeito passivo nas obrigações tributárias principal e acessória,
sendo, inclusive, desnecessária a participação do sujeito passivo.
Porque, repiso, “trata-se de instrumento administrativo de planejamento e controle
da execução da fiscalização instaurada”, como bem destacado nos votos mencionados.
De mais a mais, os recorrentes participaram de todo o procedimento fiscal,
inclusive, prestaram informações e, ao final, quando encerrado o procedimento, momento em
que iniciado, de fato, o processo fiscal, apresentou impugnação ao auto lavrado.
Logo, não há que se falar em nulidade do auto de infração, porque não
demonstrado pelos recorrentes violação as hipóteses previstas nos artigos 101 e 59 do Decreto no
70235/19722.

(iii)
Do mérito recursal:
Inicialmente, destaco que a matéria de defesa trazida pelos recorrentes em recurso
voluntário é igual àquela apresentada na impugnação ao auto de infração.

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Não trouxeram os Recorrentes novos fatos ou documentos a reformar a decisão
recorrida.
Dito isso, adentro ao mérito.

a. Do Termo de Colaboração Premiada:
A princípio imperioso salientar que os recorrentes em nenhum momento
contestam o objeto da autuação quais sejam declaração inexata do valor da mercadoria, a
falta/insuficiência do recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS, a responsabilidade solidária
decorrente da ocultação do real adquirente e do subfaturamento na importação de cavalos de
raça.
Até porque confessado pelo próprio recorrente Yuri Mansur Guerios o ilícito
cometido com os demais sujeitos passivos, no curso da investigação no campo do direito penal.
Logo, a análise está limitada a pretensão acerca da possibilidade de concessão de
redução da sanção imposta através de “Colaboração Premiada” firmada por um dos sujeitos
passivos da autuação, frente a Lei no 12.850/2013.
No presente expediente, pretendem os recorrentes que o reconhecimento da
“Colaboração Premiada” em esfera penal tenha reflexos na seara administrativa tributária para,
assim, obterem o benefício de redução da penalidade aplicada na autuação.
Amparam os recursos (trechos extraídos do acórdão recorrido, oriundos das
impugnações, mas que replicadas nos recursos pelos recorrentes como argumento de defesa às
fls. 805, 809/810, 812/813 dos autos):
Entendem que quanto maior a participação do colaborador, melhor será o desempenho
do Estado na busca pela responsabilização dos autores dos crimes e, consequentemente,
mais eficaz será a recuperação do produto ou do proveito dos crimes, atingindo-se, desta
forma, o interesse público, que é o de ressarcir a coletividade dos danos causados
decorrentes dos crimes. Assim, nada mais proveitoso que incentivar o colaborador
com benefícios que ultrapassam a esfera criminal.
.............................................................................................................................................
Depreendem que a finalidade principal da delação é incentivar o colaborador a
prestar informações necessárias à busca da verdade material, objetivando o
atendimento do interesse público, sendo que quaisquer outros benefícios, que não
aqueles essencialmente relacionados à condenação na esfera penal, devem ser
respeitados, sob pena de se esvaziar a finalidade do acordo de colaboração.
Quanto aos efeitos no âmbito dos crimes apurados na ação de improbidade
administrativa, apresentam decisão nos autos da ação civil pública n° 5006717-
18.2015.4.04.7000/PR, pelo MM. Juiz da 5a Vara Federal da Seção Judiciária de
Curitiba, que reproduzem em parte, que entendeu que, a despeito de existir vedação
expressa na Lei n° 8429/92, que trata das ações de improbidade administrativa, em seu
artigo 17, § 1o, sobre a não aplicação de acordo ou transação em relação às penas lá
previstas, tais institutos devem ser utilizados para reduzir as penas na mesma proporção
que a redução prevista nos acordos de colaboração firmados pelas partes do processo.
Depreendem das decisões acima que se a colaboração pode afastar ou mitigar a
aplicação da própria pena cominada ao crime, nada impede que também se possa
mitigar os efeitos extrapenais.
Concluem este item, afirmando que, a despeito de não haver nenhuma decisão
especificamente sobre a seara tributária, o Poder Judiciário vem entendendo que
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

os efeitos do acordo de colaboração devem ser aplicados às esferas extrapenais, em
nome do interesse do Estado.
.............................................................................................................................................
Argumentam que o interesse do Estado é atendido com a colaboração premiada,
devendo ele oferecer benefícios, inclusive, extrapenais aos colaboradores como
forma de incentivo e alcance do interesse público.
Afirmam que o colaborador, convicto de que está amparado por instrumento criado pelo
ordenamento jurídico, que serve de importante busca da verdade material, se sujeita à
uma exposição, principalmente social, sendo que o preço por ele pago é custoso, uma
vez que a exposição que passa a sofrer envolve, não só se reconhecer culpado, como
também apontar terceiros culpados, o que, por vezes, ameaça suas relações profissionais
e pessoais, bem como até sua integridade física, em alguns casos.
Entendem ser razoável amenizar as consequências suportadas pelo colaborador na
medida de sua participação da elucidação dos fatos e que não se se deve partir da
premissa de que é inviável qualquer benefício por parte do Estado que envolva
questões tributárias, já que atrelado ao interesse público está o princípio da
eficiência da administração.
.............................................................................................................................................
Afirmam que a sua colaboração foi essencial ao trabalho da Autoridade Fiscal,
merecendo o Impugnante ter sua "penalidade" mitigada. Não se objetiva com a
presente impugnação fazer com que os Impugnantes deixem de recolher os tributos, até
porque especialmente o Impugnante Yuri assim não poderia, uma vez que firmou
acordo de colaboração se obrigando no pagamento, mas de, nos termos da delação
premiada, com amparo na legislação, fazer com que se considere os efeitos deste
acordo na dosagem das multas exigidas.
Argumentam que se o sistema jurídico permite acordos com colaboradores no
campo penal, possibilitando a diminuição da pena ou até mesmo o perdão judicial
em alguns casos, não há motivo para proibir que o mesmo colaborador, na esfera
tributária, seja beneficiado, com a adequação de multas. Não se está diante de
"perdão" de débitos tributários, mas de atenuar as multas aplicadas, diante de
uma situação singular.
Fazendo leitura dos argumentos despendidos conclui-se que, na verdade, buscam
o gozo da denúncia espontânea a partir do acordo de “Colaboração Premiada” firmado pelo
recorrente Yuri Mansur Guerios no plano penal.
Ora, a denúncia espontânea3, à luz da legislação vigente e entendimento pátrio dos
tribunais, não tem o condão de alcançar a exclusão de responsabilidade tributária, porque como
debatido pelo julgador a quo não há diploma legal autorizando.
Rememorando, com a abertura dos procedimentos nas esferas tributária e penal
constatou-se, ao final, a declaração inexata do valor da mercadoria na declaração de importação,
a falta/insuficiência do recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS, a responsabilidade solidária
entre os recorrentes decorrentes da ocultação do real adquirente da mercadoria e do
subfaturamento na importação de cavalos de raça.
Em tal caso, não há que se cogitar o reconhecimento da denúncia espontânea em
favor dos recorrentes, porque não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 138 do CTN para
à fruição da benesse.

3 CTN. Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Ultrapassada a questão, ainda em torno da “Colaboração Premiada”, no que tange
ao argumento de seu “aproveitamento” na esfera extrapenal, porquanto essencial para que a
autoridade policial desvendasse a operação de importação executada pelos sujeitos, na verdade
busca com tal alegação, invocando a verdade material, a redução da multa imposta no auto de
infração objeto do recurso, como forma de incentivo aos colaboradores e obtenção da primazia
do interesse público no direito tributário.
Nada mais infundado.
Leciona Leandro Palsen4,
“Tenhamos em conta, com ARTHUR M. FERREIRA NETO, que o ‘individuo, que
cometeu ilícito e que deixou de pagar tributos sobre os proventos obtidos por meio
dessa atividade não apenas violou a lei, mas desrespeitou duplamente o compromisso
social’. Simultaneamente, abusou da sua liberdade, violando bens jurídicos relevantes
par a sociedade e, por isso, protegidos pela norma penal, e ainda deixou de cumprir seu
dever de repartição dos custos sociais. O restabelecimento da ordem jurídica violada
exige, portanto, a atuação tanto do Direito Penal como do Direito Tributário,
aquele punindo os crimes praticados e este exigindo os tributos sonegados.” (grifos)
Ainda prossegue:
“Mais comuns, porém, são as investigações criminais que ocorrem em inquéritos
policiais mediantes atuação da Polícia, tendo como destinatário natural o Ministério
Público, sem a participação direta de outro órgãos. Quando as autoridades policiais,
ao investigarem crimes envolvendo atividades e resultados econômicos
dissimulados, percebem a revelação de capacidade contributiva em contexto no qual se
verifica ter ocorrido sonegação de tributos e, portanto, possíveis crimes tributários,
devem representar ao Fisco.
Essa obrigação é adensada e robustecida pelo fato que só o Fisco é competente
para dar certeza quanto aos fatos que constituem a materialidade dos crimes
contra a ordem tributária. Isso a ponto de a jurisprudência do STF firmar-se no
sentido de que não se tipifica crime material contra a ordem tributária sem a prévia
constituição definitiva do crédito tributário, colocando o término do processo
administrativo fiscal como condição objetiva de punibilidade. O entendimento resta
consolidado na Súmula Vinculante no 24.
[...]
O processo administrativo fiscal faz as vezes de inquérito policial, na medida em que,
enviado aquele ao Ministério Público, este poderá ajuizar a ação penal buscando a
condenação dos autores de crimes tributários.
A atuação do Fisco é essencial, pressuposto inafastável, caminho necessário para a
punibilidade dos crimes tributários. Ao tomarem conhecimento de possíveis atos
configuradores de crimes materiais contra a ordem tributária, portanto, é
imperativo, sob pena de violação de deveres funcionais, que as autoridades
policiais e ministeriais instem o Fisco a agir.
Interpretando, com fulcro nos fatos ora debatidos, as razões de aplicação da pena
na esfera penal não se confundem com a motivação no campo do direito tributário, até porque
apesar de as apurações caminharem em paralelo, no procedimento criminal são averiguadas as
infrações penais que tenham o sujeito cometido contra a ordem tributária. Enquanto que na
esfera tributária a fiscalização apura a ocorrência de descumprimento de obrigações tributárias
pelo sujeito passivo/contribuinte.

4 PAULSEN, LEANDRO. CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO COMPLETO. 11ED. SÃO PAULO: SARAIVA
EDUCAÇÃO, 2020. Pág. 5067 E-Book.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Veja que é lícito o compartilhamento de dados/informações entre os órgãos, até
em razão de competência de cada um deles, no caso em tela, apenas a fiscalização tem
autoridade para apurar fatos e lavrar auto de infração nos casos de descumprimento de
obrigações tributárias, fugindo de sua alçada as matérias relacionadas aos crimes contra a ordem
tributária.
Por isso, na ação penal a conversão da pena concedida em favor do réu confesso,
aqui o recorrente Yuri Mansur Guerios, não tem o condão de refletir na esfera tributária, porque
os motivos e o enquadramento legal para a aplicação da penalidade são diversos e, como já dito
não há previsão legal que estenda o emprego do benefício feito em ação penal na esfera
tributária.
Em contrapartida, apesar de os recorrentes por diversas vezes sugerirem que o
acordo de leniência fora essencial para a elucidação dos fatos no processo criminal e, também
nas apurações realizadas pelos fiscais no procedimento fiscal, em razão do compartilhamento de
dados, compete esclarecer que a “colaboração premiada”, nos termos da Lei no 12.850/2013 é
um beneficio firmado entre autoridade policial ou o ministério público e o colaborador, de um
lado para que este preste informações sobre a atividade delituosa, de outro ao colaborar é
concedido um benefício (previsto em lei) em razão do cumprimento do acordo.
Ou seja, na verdade, a “colaboração premiada” não é prova, ao contrário, é um
contrato que faz provas no curso da investigação, já que é tratada como meio de obtenção de
prova, vejamos:
Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal,
os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento
criminal a ser aplicado.
De mais a mais, com base no que fora discutido ao longo do tópico, o termo de
“colaboração premiada” pelo recorrente Yuri Mansur Guerios, não foi essencial para a
elucidação dos fatos pelas autoridades policiais e fiscais, porque o auto de infração não fora
lavrado, tão somente, com base em tal elemento mas, sim, a partir de robustas provas
documentais e esclarecimentos colhidos ao longo do procedimento fiscal das quais comprovaram
que na importação houve declaração inexata do valor da mercadoria, a falta/insuficiência do
recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS, a ocultação do real adquirente, o subfaturamento e,
enfim a responsabilidade solidária dos recorrentes na realização da fraude – que sequer foi objeto
de impugnação/recurso pelos recorrentes.
Portanto, a “colaboração premiada” se presta, apenas, a complementar o
arcabouço probatório obtido pelos fiscais em procedimentos de diligência, sendo a citada
“colaboração” mera prova empresta em cuidado ao princípio da economia processual.
Sobre o tema, à 4a Câmara da 2a Turma Ordinária da 1a Seção deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais reconheceu o acordo de colaboração premiada não como
prova propriamente dita, mas apenas, como instrumento de obtenção de provas já que não tem,
isoladamente, eficácia para elucidar os fatos. Transcrevo o trecho do acórdão no 1402-003.893:
Inicialmente no que se refere à admissibilidade de depoimentos prestados em
colaboração premiada como provas no âmbito tributário e à existência de
qualquer dependência em relação ao destino do processo criminal no qual eles
foram colhidos, adotam se aqui as razões de decidir assim expostas na decisão
recorrida (com ajuste na numeração das notas de rodapé):
14. De fato, o depoimento em sede de “colaboração premiada” (Lei no
12.850, de 2013), por si só, não tem força probante suficiente para
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

comprovar a existência de determinado fato. Sequer se pode dizer,
formalmente, o instrumento se trata de meio de prova .Nada obstante, é
induvidoso a convicção do julgador não lhe é imune, uma vez que cumpre a
este, na construção de seu convencimento (sentido subjetivo da prova), levar
em consideração todos os aspectos trazidos aos autos.
15. No caso em questão todavia além dos depoimentos prestados em sede
de "colaboração premiada", pelos diversos atores envolvidos nos
esquemas fraudulentos de "caixa dois" que apontam para a mesma
direção, inclusive pelos próprios sócios da Pólis, exaustivamente detalhados
no Termo de Verificação Fiscal, foram apreendidos documentos na
residência da Sra. Maria Lúcia Guimarães Tavares, secretária do Setor de
"Operações Estruturadas da Odebrecht", que reproduzem dados contidos no
sistema informatizado MyWebDay, utilizado exclusivamente para controle
das propinas pagas por aquela empresa, e extrato da conta denominada
Paulistinha (fl. 100), que evidenciam o pagamento, em dinheiro, dos valores
em questão (vide item 36, 45 e 46 do Termo de Verificação Fiscal).
16. O fato de os referidos documentos não se tratar de "documento oficial" e
terem se originado de informações prestadas pelos próprios investigados não
implica eles não possam servir como prova dos pagamentos, uma vez que as
particularidades não os tornam ilegítimos. Vale lembrar, consoante art. 369
do vigente CPC 32, verbis: " as partes têm o direito de empregar todos os
meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda
o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz ".
17. Em suma, não se pode dizer a fiscalização não tenha apresentado provas
da infração. Quedam-se baldadas assim de antemão as alegações do item 6.4,
uma vez que partem do pressuposto de que o lançamento teria se
baseado exclusivamente em colaborações premiadas.
18. Nada obstante, não se vê dos autos nenhum óbice ou impedimento que,
de alguma forma, tenha obliterado o direito de defesa, tampouco desvio de
finalidade no uso de “prova emprestada” ou mácula ao princípio da verdade
material.
19. É cediço, a prova produzida num processo pode ser trasladada e
aproveitada em outro. Restrições existem quanto à simples transposição das
conclusões, o que não ocorreu in casu. Apesar de terem se originado na
esfera judicial, os elementos que suportam o lançamento não foram
considerados ou tomados como verdade absoluta. A infração fiscal foi de
praxe da fiscalização.
20. Os extratos e as planilhas, em que restam consolidados os valores pagos,
foram levados ao conhecimento da empresa, por meio de diversos Termos de
Intimação, para que ela se manifestasse sobre eles, não só ao longo do
procedimento fiscal (por meio de intimações para prestarse esclarecimentos),
mas também no momento da ciência do lançamento.
21. De modo que a sobrevivência do crédito em questão independe do que
venha ocorrer na esfera judicial; ou seja, mesmo que a ação penal do
Processo no 501972795.2016.404.7000 malogre, e os imputados não sejam
condenados, ainda assim pode ele subsistir na esfera administrativa.
22. Apenas para argumentar, mesmo quando a prova original é obtida por
meio ilícito, o que não é o caso, dispõe o § 1o do art. 157 do Código de
Processo Penal que se a infração puder ser demonstrada por uma fonte
independente, não há falar em contaminação. O mesmo artigo, em seu § 2o,
dispõe que "considera-se fonte independente aquela que, por si só, segundo
os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal,
seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova".
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

O lançamento, portanto, repousa em provas testemunhais e documentais que,
como antes demonstrado, são consistentes no sentido de que os pagamentos em
espécie se refeririam a serviços prestados pela pessoa jurídica autuada, e eram praxe em
campanhas eleitorais, também motivados pelos fato de a empreiteira já ter extrapolado o
limite de doações a partidos políticos. Tais elementos, portanto, não podem ser
descartados como evidências das receitas auferidas pela pessoa jurídica, mormente
considerando que, como alegado, os recorrentes foram absolvidos do crime de
corrupção, por entender o Juiz Sergio Moro que seus ganhos decorreram
exclusivamente da prestação de serviços lícitos.
Dessa forma, inexiste previsão legal para reconhecer o acordo de “colaboração
premiada” pelo recorrente Yuri Mansur Guerios como elemento crucial a afastar ou a reduzir as
sanções aplicáveis no auto de infração lavrado (esfera tributária).

b. Da multa:
No que se refere a multa aplicada, o pedido principal dos recorrentes é a anulação
integralmente da multa de oficio sob o argumento de que a Autoridade Fiscal somente chegou à
realidade dos fatos com a colaboração dos Recorrentes e, também, em razão da
desproporcionalidade. Subsidiariamente, em razão dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e da vedação do confisco, pleiteiam a redução da multa de oficio de 150% na
mesma proporção que a pena prevista na esfera criminal, que chegou a alcançar a redução de 2/3
da pena privativa de liberdade, conforme acordo de colaboração premiada firmado pelo
recorrente Yuri e, ainda, suscitam a redução da multa para 1% sobre o valor da operação, nos
termos do artigo 71, III e § 1o, do Decreto no 6759/09.
A decisão recorrida, enfrentou brilhantemente a matéria fática e a tese trazida
pelos recorrentes ao manter a multa de 150% na esteira do art. 44, parágrafo 1o da Lei no
9.430/96 e art. 725 do Regulamento Aduaneiro de 2009 dada a situação dos autos. Por concordar
integralmente que a adoto como razões de decidir (fls. 878/883), com destaques:
Depreende-se da leitura dos autos que o procedimento fiscal ora
discutido foi fruto da Operação Sangue Impuro, uma ação conjunta da
Receita Federal do Brasil, do Ministério Público Federal e da Polícia
Federal para investigar um esquema fraudulento que estava ocorrendo
nas importações de cavalos, no qual houve compartilhamento legal de
informações entre os citados órgãos.
O
Relatório
Fiscal,
acompanhado
de
extensa
documentação
comprobatória, contém uma abordagem detalhada, na qual a Fiscalização
constatou, através das informações que apurou e documentos que coligiu
aos autos, seja através de intimações e reintimações fiscais, diligências,
pesquisas nos sistemas da RFB, compartilhamento de dados com os
demais órgãos participantes e depoimentos de pessoas envolvidas, uma
simulação de que as importações eram importações próprias do Sr. Luiz
Fernando Santos Nogueira, quando na verdade objetivavam encobrir a
participação da QUALITY HORSES, que era a empresa real adquirente,
ficando assim oculta nessas operações, além da prática de
subfaturamento nos preços constantes na Declaração de Importação – DI
12/2252927-2.
Em razão da constatação de ocorrência de fraude e simulação nas
operações do Comércio Exterior foi aplicada a multa de ofício agravada
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

no percentual de 150%, no lançamento tributário das diferenças não
recolhidas de tributos.
Como já comentado no item 3.1 deste Voto, os impugnantes não
contestaram o feito fiscal em relação às constatações fiscais de fraude
na importação de cavalos, subfaturamento de seu valor aduaneiro,
declaração inexata de mercadoria, falta de recolhimento de
contribuições, juros de mora e responsabilidade solidária.
Todavia, os impugnantes se insurgem contra a multa de ofício aplicada
no percentual de 150%, a qual consideram excessiva em razão do
contexto fático que envolve a autuação.
Sua defesa é estruturada a partir do Acordo de Colaboração
Premiada, firmado pelo impugnante Sr. Yuri Mansur Guerios, onde
segundo informa, conseguiu a redução da pena privativa de
liberdade em até 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, em face da total colaboração com as
Autoridades Fiscais e Policiais.
Após uma extensa abordagem sobre o Acordo de Colaboração Premiada,
depreende-se de forma bem resumida que a tese da defesa reside na
argumentação de que se a partir dos efeitos da delação premiada o
interesse público é mais bem atendido, é importante que o Estado se
esforce também para oferecer benefícios que alcancem também as esferas
extrapenais, no caso a esfera tributária.
Em outras palavras, em tendo um dos impugnantes prestado colaboração
que ajudou a ilucidar os fatos e contribuiu para a apuração do ilícito
tributário, nada mais razoável que amenizar as conseqüências tributárias
suportadas pelo colaborador na medida de sua participação na ilucidação
dos fatos, com a redução da multa de ofício aplicada ou seu afastamento.
Entendo que todo este raciocínio acerca da Colaboração Premiada
apresentado pelos impugnantes e resumido no Relatório deste Voto,
sintetizado nos parágrafos anteriores, tem sua lógica de ser e é plausível,
porém cumpre asseverar que o lançamento do crédito tributário é uma
atividade admiministrativa vinculada e obrigatória, restringindo-se aos
dispositivos legais vigentes, não permitindo espaço para quaisquer
discricionaridades.
É o que se depreende do Art. 142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

A aplicação da multa de ofício no percentual de 150% decorre de
ilícito tributário apurado pela Fiscalização, nos termos do art. 44,
inciso I, e § 1o, da Lei. 9.430/96 e art. 725 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 4759/2009), combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, sendo que sua aplicação independe da existência ou não de
Acordo de Colaboração Premiada, por absoluta falta de previsão
legal.
Desta forma, a Fiscalização uma vez tendo identificado o ilícito
tributário estava obrigada legalmente a constituir o lançamento do
crédito tributário e a aplicar a penalidade cabível nos exatos termos
dos dispositivos legais de regência à época dos fatos, como de fato
procedeu.
Embora o Acordo de Colaboração Premiada garanta benefícios ao
interessado na esfera penal, tais benefícios não podem ser extendidos
à esfera tributária por falta de dispositivos legais que determinem
essa possibilidade.
Desta forma, nem a Fiscalização, muito menos a Autoridade
Julgadora de 1a Instância Administrativa possuem competência para
de forma discricionária reduzir, substituir ou afastar a aplicação da
referida multa nos termos requeridos pelos impugnantes, mesmo em
se considerando as ponderações efetuadas com relação ao Princípio
da Eficiência, cuja adoção exigiria um exercício de subjetividade, o
que não é permitido aos aplicadores da Lei.
Em relação aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade,
Razoabilidade e Não Confisco, tal tema já foi tratado em Item 2.2 deste
Voto com decisão pela manutenção da penalidade imposta no auto de
infração.
Em suma, é relevante esclarecer que apesar de haver um Acordo de
Colaboração Premiada envolvendo o lançamento tributário em questão,
tal contexto fático é insuficiente, mesmo considerando os diversos
Princípios alegados na peça impugnatória e o raciocínio lógico descrito,
para possibilitar a redução da multa aplicada, sua substituição ou
cancelamento, sendo que tal impossibilidade se deve por ausência de
previsão legal, que assim o determine.
Desta forma, não há como prosperar em sede administrativa a pretensão
dos impugnantes de reduzir o percentual da multa de ofício na mesma
proporção que a pena prevista na esfera penal. Da mesma forma, não se
tem como substituir a aplicação da multa aplicada por outra que seja mais
branda, ou mesmo cancelá-la.
Com relação ao pedido de redução do percentual da multa para
75%, vale esclarecer que o inciso I do Art.44 da Lei 9.430/96 não se
aplica ao caso em questão, em razão de que restou comprovada a
simulação e fraude fiscal, o que remete à aplicação do §1o deste
mesmo artigo que estabelece, exatamente por conta da comprovação
destas condutas ilícitas, a duplicação da referido multa, conforme
observado no feito fiscal.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Os impugnantes requerem também a redução da multa para 1% do valor
da operação, nos termos do Art. 711, III e §1o, do Decreto no6.759/09, a
seguir transcrito:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
(...)III - quando o importador ou beneficiário de regime
aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem
prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato
normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei
no 10.833, de 2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na
transação: importador ou exportador; adquirente (comprador) ou
fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de
venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou
consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características
necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial,
modelo, nome comercial ou científico e outros atributos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que
confiram sua identidade comercial;
(...)
Há que se observar que também faz parte do Art. 711 acima o §6o a
seguir transcrito:
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a
exigência dos tributos, da multa por declaração inexata de
que trata o art. 725, e de outras penalidades administrativas,
bem como dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 2o).(g.n)
Desta forma, não há como prosperar o pedido de redução da multa
pelos impugnantes para 1% do valor da operação, eis que a
determinação legal contida no seu § 6o não limita sua aplicação de
forma isolada ou em substituição de outras multas.
E mais relevante ainda, o presente feito fiscal apurou ilícito
tributário caracterizado por operação de importação fraudulenta e
simulada, com ocultação do real adquirente, juntamente com prática
do ilícito de subfaturamento do preço declarado na importação de
cavalos, o que enseja a aplicação da multa de ofício de 150%, eis que
restaram evidenciados crimes de sonegação fiscal, fraude e conluio.
São condutas ilícitas claramente mais gravosas que apenas omitir
alguma informação ou a prestar informações de forma inexata ou
incompleta.
Assim, a base legal adequadamente utilizada na presente autuação
também está prevista no Art 725, inciso II do Decreto no6.759/09,
transcrito no sequência:
Art. 725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a
operações de importação ou de exportação, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou a diferença
dos impostos ou contribuições de que trata este Decreto (Lei no
9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e § 1o, com a redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007, art. 14):
(...)
II - de cento e cinqüenta por cento, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
Reproduzo abaixo para contextualizar os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.
Portanto, como se observa dos dispositivos legais retro transcritos, a
aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, perfeitamente
enquadrada no caso em questão, independe de outras penalidades
administrativas ou inclusive criminais cabíveis, logo não há como
reduzi-la para 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme
pleito dos impugnantes.
Com relação às menções de atos emanados de Tribunais Judiciários que
corroborariam
sua tese, os
impugnantes
apenas
ilustram
sua
argumentação, pois a Administração Pública encontra-se cingida
estritamente ao que a lei autoriza. O princípio da legalidade é a pedra de
toque no desenvolvimento da atividade administrativa estatal. As
decisões judiciais somente produzem efeito em relação às partes que
figuram no processo judicial e não podem servir como diretriz para o
julgamento administrativo, assim como as teses doutrinárias trazidas
aos autos, pois não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 da Lei no 5.172/66 e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora.
Face as exposições, decido pela manutenção da multa de ofício no
percentual de 150%.
Por último, apenas para que fique registrado, quando os recorrentes invocam os
princípios constitucionais da Proporcionalidade, Razoabilidade e do Não Confisco, os
impugnantes buscam afastar a sanção imposta mediante o dispositivo legal aplicável ao caso aqui
examinado, como afirmado pelo juiz a quo, implicitamente questiona a sua inconstitucionalidade.
Não sendo viável nas presente esfera, em razão de esta Turma estar
regimentalmente impedida de analisar inconstitucionalidade de lei, em decorrência de a matéria
ter sido objeto de súmula ao qual transcrevo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ao longamente exposto, voto no sentido de conhecer em parte os recursos
voluntários, não conhecendo o argumento de inconstitucionalidade por incidência da Súmula
CARF no 2. Rejeito as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, nego provimento aos
recursos mantendo incólume a decisão recorrida e, de conseguinte, a autuação lavrada.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3002-001.372 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.722963/2017-34

Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital